Tribunal: TJDFT
Processo: 0736068-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0736068-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Doani da Silva Castro Batistussi DC Doani Castro Gestão Condominial Ltda Anderson Fernando Rodrigues Machado Anderson Machado Advogados &amp; Associados – Sociedade Individual de Advocacia Agravado: Condomínio Brisas do Lago Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Doani da Silva Castro Batistussi, Anderson Fernando Rodrigues Machado, pela sociedade Anderson Machado Advogados &amp; Associados – Sociedade Individual de Advocacia e pela sociedade empresária DC Doani Castro Gestão Condominial Ltda contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0753921-18.2024.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de Ação de Exigir Contas proposta pelo CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO em desfavor de DOANI DA SILVA CASTRO BATISTUSSI, DC DOANI CASTRO GESTÃO CONDOMINIAL LTDA, ANDERSON FERNANDO RODRIGUES MACHADO e ANDERSON MACHADO ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Em sua inicial, o Condomínio Brisas do Lago alega ter confiado à Sra. Doani da Silva Castro Batistussi a gestão administrativa e financeira, nomeando-a como síndica. Durante sua gestão, a Sra. Doani teria contratado verbalmente, sem formalização contratual e sem informação ao conselho consultivo e fiscal sobre o vínculo conjugal, os serviços do escritório Anderson Machado Advogados, cujo responsável é seu esposo, o Sr. Anderson Fernando Rodrigues Machado, para a condução de cobranças judiciais e extrajudiciais. Tal omissão é apontada como grave comprometimento da transparência da gestão e um evidente conflito de interesses, afrontando os princípios da boa-fé e lealdade, conforme o artigo 422 do Código Civil. O Autor sustenta que a ex-síndica falhou em apresentar justificativas ou documentos que comprovassem a legalidade e regularidade dos atos praticados, em especial a alegada quitação dos débitos das unidades D131 e D133 por valores significativamente menores que os registrados nos livros contábeis do condomínio. Notificações extrajudiciais foram enviadas aos Réus, solicitando esclarecimentos e documentos, mas não houve resposta satisfatória, o que corrobora a necessidade de intervenção judicial para garantir a transparência da administração condominial. O Condomínio fundamenta seu pedido no direito à prestação de contas, amparado pelos artigos 550 a 552 do Código de Processo Civil. Alega que a Sra. Doani tem o dever de prestar contas conforme o artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil, e que o Sr. Anderson Machado deve demonstrar os valores recebidos e aplicados em nome do condomínio, de acordo com o artigo 34, inciso XXI, do Estatuto da Advocacia e da OAB. A ação visa compelir os Réus a apresentarem contas detalhadas de suas gestões e esclarecerem as inconsistências apontadas, especialmente quanto à dívida das unidades D131 e D133. Atribui-se à causa o valor de R$ 252.681,25. Os Réus ANDERSON MACHADO ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e ANDERSON FERNANDO RODRIGUES MACHADO apresentaram contestações (IDs 225892312 e 230883783), alegando, preliminarmente a inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. Quanto às preliminares, argumentam em síntese, que a petição inicial é inepta por omissões e contradições que dificultam a defesa, nos termos do artigo 330, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Já quanto à ilegitimidade passiva, alegam que o escritório e o sócio não administraram diretamente os recursos do condomínio, limitando-se à execução de cobranças. Afirmam que a obrigação de prestar contas é personalíssima e não lhes cabe. No mérito, os Réus impugnam todos os fatos narrados na inicial. Afirmam que a atual síndica, Sra. Sandra, age com incompetência e irresponsabilidade, utilizando o Judiciário para perseguição pessoal. Alegam que os acordos e pagamentos referentes às unidades D131 e D133 foram realizados e homologados judicialmente nos processos no 0715610-94.2020.8.07.0001 e 0714041-63.2017.8.07.0001. Aduzem que os honorários do escritório foram pagos pelos devedores, sem ônus ao condomínio. Argumentam que a síndica tinha a prerrogativa legal de delegar as cobranças e que não há impedimento legal para a contratação de parentes, prevalecendo o Código Civil sobre a Convenção do Condomínio. Reafirmam que não houve violação à boa-fé e que o escritório enviou relatórios mensais sobre os acordos. Por fim, os Réus pugnam pela condenação do Autor por litigância de má-fé, alegando alteração da verdade dos fatos e "terrorismo processual". As Rés DOANI DA SILVA CASTRO BATISTUSSI, DC DOANI CASTRO GESTÃO CONDOMINIAL LTDA e DOANI DA SILVA CASTRO BATISTUSSI 21447860896 apresentaram contestação (ID 230886335), arguindo, preliminarmente ausência de citação, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. Sustentam a nulidade da citação, afirmando que não foram regularmente citadas. Alegam inépcia da petição inicial por falta de elementos mínimos e provas de recebimento indevido de valores, e por conter cunho indenizatório. Quanto à ilegitimidade passiva, aduzem que a Sra. Doani, pessoa física, não é parte legítima, pois a entidade eleita para a sindicância foi uma pessoa jurídica (DOANI BATISTUSSI SINDICA PROFISSIONAL, CNPJ 24.374.844/0001-60), com autonomia patrimonial. Requerem os benefícios da gratuidade de justiça, afirmando não possuir recursos para arcar com as custas processuais. No mérito, as Rés negam as irregularidades, alegando que a atual síndica atua por questões pessoais e sem autorização da assembleia. Afirmam que a Ré Doani iniciou uma força-tarefa para contato com inadimplentes e tomou conhecimento dos processos judiciais das unidades D131 e D133, nos quais os débitos já haviam sido quitados. Mencionam que a ação judicial para esse período foi deliberada entre 03/2018 e 06/2021, e o débito foi quitado. Declararam que os relatórios financeiros foram apresentados em assembleias condominiais. Que tudo sempre foi feito de forma legal, com registro de todas as documentações, e-mails enviados para a contabilidade e para a administração do condomínio. Afirmam que a síndica tem a prerrogativa legal de cobrar inadimplentes e que optou por um escritório especializado devido à situação financeira crítica do condomínio. Por fim, as Rés também requerem a condenação do Autor por litigância de má-fé, entendendo que por questão pessoal a Sra. Sandra move o judiciário para perseguir a requerida, mesmo tendo total conhecimento dos pagamentos e quitação realizada. O Autor apresentou réplica (ID 234180681), refutando as preliminares, arguindo que o requerido Anderson Machado, embora não contratado formalmente com aprovação do conselho, teve suas funções de cobrança delegadas pela ex-síndica de forma aleatória e sem anuência ou conhecimento dos conselheiros. Alega que o requerido participou ativamente da gestão patrimonial ao realizar negociações e acordos, violando a convenção (Cláusula 6.4.8) e os princípios da boa-fé e transparência. Reafirma que o advogado tem o dever legal de prestar contas de quantias recebidas em nome do cliente (Art. 34, XXI, Lei no 8.906/94). No mérito, o Autor reitera que a ação visa a prestação de contas dos valores cuja administração, recebimento e destinação ocorreram à margem da transparência. Afirma que os Réus se limitaram a negar a obrigação sem apresentar documentos ou demonstrativos. Destaca a falta de clareza sobre os descontos concedidos nas unidades D131 e D133, sem justificativa para a redução do valor original de R$ 252.681,25 para R$ 97.324,01. Argumenta que a homologação de acordos não afasta o dever de comprovar os valores integrais, descontos concedidos e destinação dos honorários. Por fim, o Autor nega a litigância de má-fé, alegando que a ação é legítimo exercício do direito após a notificação extrajudicial infrutífera. Quanto à contestação de ID 230886335, o Autor impugna o pedido de gratuidade de justiça da Ré, alegando que, como síndica profissional e sócia de outra empresa (SOLUTRI), ela não comprovou sua hipossuficiência. Rejeita a alegação de nulidade da citação, afirmando que o comparecimento espontâneo da Ré nos autos sanou qualquer vício, conforme Art. 239, § 1o, do CPC. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, o Autor argumenta que a Sra. Doani atuou pessoalmente e de forma exclusiva na sindicância, exercendo de fato e de direito todas as funções do síndico, independentemente da pessoa jurídica. A natureza de microempresa da sindicância e a confusão de CNPJs e CPF da Ré em contratos e documentos reforçam a ausência de separação efetiva entre sua pessoa física e a empresa, atraindo a responsabilidade pessoal. No mérito, o Autor reitera as irregularidades, apontando que a própria contabilidade (Âncora) se opôs à emissão de boletos com os valores reduzidos para as unidades D131 e D133, evidenciando a interferência indevida da síndica e a atuação à margem dos procedimentos regulares. Menciona que o escritório Souza e Martins foi impedido de atuar, e o escritório do cônjuge da síndica assumiu informalmente funções de cobrança. O Autor nega perseguição, afirmando que o Conselho Fiscal agiu no cumprimento de seu dever de fiscalização. Por fim, enfatiza que as contas apresentadas pela Ré em assembleia foram insuficientes, conforme parecer do auditor independente, e que a Ré permaneceu inerte após os pedidos de prestação de contas, o que justifica a presente ação. Em manifestação contra a réplica apresentada por Doani da Silva Castro Batistussi, DC Doani Castro Gestão Condominial Ltda e DOANI DA SILVA CASTRO BATISTUSSI 21447860896 (ID 236435579), as Rés reiteram o pedido de gratuidade de justiça, afirmando que a lei não exige miserabilidade, apenas insuficiência de recursos. Reafirmam a preclusão consumativa dos documentos apresentados pelo Autor na réplica. Insistem que a ação é uma perseguição pessoal da atual síndica, que tinha interesse em ocupar o cargo. Reiteram que as contas foram apresentadas em assembleia em 11/04/2024 e auditadas mensalmente. Afirmam que o auditor, a empresa de contabilidade e a assessoria jurídica anterior confirmaram os acordos e pagamentos. Alegam que não houve dano patrimonial ao condomínio. Em manifestação à réplica apresentada por Anderson Machado Advogados &amp; Associados e Anderson Fernando Rodrigues Machado (ID 236444004), foi reiterado pelos réus que o escritório não participou da gestão patrimonial, apenas auxiliou o condomínio de boa-fé na homologação de acordos judiciais. Alegam preclusão consumativa dos documentos juntados pelo Autor na réplica, pois já os detinha quando da propositura da ação, violando a boa-fé processual e tumultuando o processo, pedindo seu desentranhamento. Insistem que a ação é uma perseguição da atual síndica, sem provas concretas de irregularidades. Reafirmam que as contas foram apresentadas em assembleia e auditadas mensalmente, com a confirmação do auditor e da contabilidade. Alegam que o escritório Anderson Machado Advogados &amp; Associados colaborou por 90 dias sem cobrar nada. É o Relatório. Passo ao saneamento e organização do processo. A análise das preliminares suscitadas pelas partes observará a ordem mais adequada para o saneamento do processo. Da Nulidade da Citação arguida por Doani da Silva Castro Batistussi A Ré Doani da Silva Castro Batistussi alegou não ter sido regularmente citada e requereu a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes. Contudo, é cediço que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação, nos termos do artigo 239, § 1o, do CPC. No presente caso, a Ré compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação, exercendo seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Isso posto, REJEITO a preliminar de nulidade da citação. Da Inépcia da Petição Inicial arguida por todos os Réus Todos os Réus alegaram inépcia da petição inicial, sustentando a ausência de elementos mínimos ou contradições que dificultariam a defesa e por conter cunho indenizatório. A petição inicial preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC, apresentando a exposição clara dos fatos, o fundamento jurídico do pedido e a pretensão de forma determinada. O Autor detalhou a conduta dos Réus, os valores envolvidos nas irregularidades (débitos das unidades D131 e D133) e o objetivo da ação, qual seja, a prestação de contas. A ação de exigir contas, por sua natureza bifásica, comporta a apuração de saldo devedor na segunda fase, caso as contas não sejam prestadas ou sejam reprovadas, o que não a torna inepta por ter "cunho indenizatório" na fase inicial. A narrativa permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, como de fato ocorreu. Isso posto, REJEITO a preliminar de inépcia da petição inicial. Da Ilegitimidade Passiva arguida por todos os Réus: Quanto a Anderson Fernando Rodrigues Machado e Anderson Machado Advogados &amp; Associados - Sociedade Individual de Advocacia Os Réus Anderson Fernando Rodrigues Machado e Anderson Machado Advogados &amp; Associados arguiram ilegitimidade passiva, alegando que sua atuação se limitou a cobranças e que não administraram diretamente os bens do condomínio. Contudo, a ação de exigir contas é cabível contra aquele que tenha o dever de administrá-los, de guardá-los ou de dar contas de sua gestão. O Autor demonstrou que o escritório e o advogado atuaram ativamente na gestão de créditos condominiais, negociando e firmando acordos em nome do condomínio, inclusive para as unidades D131 e D133. Tal atuação transcende a mera representação judicial, configurando gerenciamento de valores e interesses de terceiros. A Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB) é clara ao dispor, em seu artigo 34, inciso XXI, que é infração disciplinar recusar-se a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele. Este dever de prestação de contas surge da mera gestão de valores alheios, independentemente da existência de um contrato formal ou de autorização específica do conselho fiscal. A própria Réplica demonstra que os termos de acordo continham o timbre do escritório, e que o advogado assinou tais documentos. Isso posto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva de Anderson Fernando Rodrigues Machado e Anderson Machado Advogados &amp; Associados - Sociedade Individual de Advocacia. Quanto a Doani da Silva Castro Batistussi, DC Doani Castro Gestão Condominial Ltda e DOANI DA SILVA CASTRO BATISTUSSI 21447860896 As 3 rés alegaram ilegitimidade passiva da pessoa física, argumentando que a sindicância foi exercida por pessoa jurídica. Não obstante a eleição de uma pessoa jurídica para a função de síndica profissional, o Autor demonstrou que a Sra. Doani da Silva Castro Batistussi atuou pessoalmente e de forma exclusiva como representante legal da empresa junto ao condomínio, exercendo as funções de síndica de fato e de direito. O cargo de síndico, seja exercido por pessoa física ou jurídica, possui deveres e responsabilidades legais intrínsecas, notadamente o de prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigido, conforme o artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil. Além disso, a documentação apresentada pelo Autor sugere uma confusão patrimonial e operacional, com a Sra. Doani firmando documentos com diferentes CNPJs e até com seu próprio CPF, em situações que extrapolam a mera representação da pessoa jurídica. A jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária e ilimitada do titular em sociedades empresárias individuais, dada a inexistência de separação patrimonial efetiva. A presente ação visa apurar atos de gestão direta, praticados pela pessoa física que ocupava o cargo de síndica. Isso posto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva de Doani da Silva Castro Batistussi, DC Doani Castro Gestão Condominial Ltda e DOANI DA SILVA CASTRO BATISTUSSI 21447860896. Da Falta de Interesse de Agir arguida por Anderson Fernando Rodrigues Machado e Anderson Machado Advogados &amp; Associados Os Réus Anderson Fernando Rodrigues Machado e Anderson Machado Advogados &amp; Associados alegaram falta de interesse de agir, argumentando que as contas já teriam sido prestadas extrajudicialmente. No entanto, o Autor demonstrou que, apesar das notificações extrajudiciais, não houve resposta satisfatória ou apresentação de documentos que cumprissem a obrigação de esclarecer o destino das quantias recebidas. A mera alegação de que as contas foram prestadas ou que os débitos foram quitados em processos anteriores não desonera os Réus do dever de demonstrar, de forma clara e pormenorizada, todos os valores envolvidos, os descontos concedidos, e a destinação dos recursos. A auditoria independente realizada no condomínio, inclusive, concluiu que as prestações de contas do período de maio a dezembro de 2023 não estavam em condições de serem submetidas à deliberação em Assembleia Geral, apontando diversas inconsistências e a ausência de documentos essenciais, como extratos bancários e relatórios detalhados de atividades e inadimplência. A finalidade da ação de exigir contas é justamente esclarecer e quantificar obrigações que dependem de demonstração contábil para sua exata apuração, o que não foi alcançado extrajudicialmente. Isso posto, REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir. Da Preclusão Consumativa arguida por Doani da Silva Castro Batistussi, DC Doani Castro Gestão Condominial Ltda e DOANI DA SILVA CASTRO BATISTUSSI 21447860896 As Rés alegaram preclusão consumativa dos documentos juntados pelo Autor na réplica, sob o argumento de que já os detinha no momento da propositura da ação. O artigo 435 do Código de Processo Civil admite a juntada de documentos novos a qualquer tempo para contrapor fatos ou documentos produzidos na contestação. Sem que haja uma indicação precisa e robusta de que os documentos foram indevidamente ocultados ou que não se prestam a refutar as alegações da defesa, e considerando o princípio da busca pela verdade material e da primazia do julgamento de mérito, a juntada de documentos na réplica, via de regra, é permitida para rebatimento da contestação. As informações nos autos não são suficientes para concluir que os documentos não foram produzidos em resposta aos pontos levantados pelas contestações. Isso posto, REJEITO a preliminar de preclusão consumativa. Da Litigância de Má-Fé Todos os Réus requereram a condenação do Autor por litigância de má-fé, alegando alteração da verdade dos fatos e "terrorismo processual". O Autor, por sua vez, refutou a alegação, afirmando que a ação é legítimo exercício do direito. A litigância de má-fé exige a comprovação de dolo específico ou culpa grave da parte em uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. No presente caso, as alegações de ambas as partes indicam uma disputa sobre a regularidade da gestão e a necessidade de prestação de contas, o que não configura, por si só, má-fé processual. O Autor buscou a tutela jurisdicional após tentativas extrajudiciais, o que é um direito constitucionalmente garantido. Não vislumbro, neste momento processual, elementos inequívocos que caracterizem a conduta de litigância de má-fé por parte do Autor. A discussão sobre a veracidade dos fatos e a correção dos atos administrativos é o próprio objeto da lide. Isso posto, deixo para decidir a questão da litigância de má-fé em momento posterior, se houver elementos suficientes para tanto após a instrução processual. Da Gratuidade de Justiça requerida A parte ré pleiteou, na contestação (ID 230886335) os benefícios da gratuidade de justiça, contudo, não apresentou documentos para comprovar a alegada insuficiência de recursos, mas somente uma declaração de hipossuficiência (ID 230886338). Com isso, em observância ao art. 99, §2o, do CPC, intime-se a parte ré para, no prazo de 15 dias, demonstrar que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, juntando aos autos documentos que comprovem sua hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício. DOS PONTOS CONTROVERTIDOS Por cooperação, esclareço que a ação de exigir contas não tem outra finalidade além daquela prevista no art. 550 do CPC, ou seja, exigir contas. Quem deve prestar contas é a pessoa que administra ou recebe valores de outrem (titular do direito de exigir contas). Dito isso, não é possível discutir validade de contratação, interferência de terceiros ou outros ilícitos na presente demanda, que nessa fase visa exclusivamente decidir se há direito de exigir contas, para em caso positivo, serem prestadas numa fase seguinte. Considerando as alegações das partes, fixo o seguinte pontos controvertidos: A existência e extensão do dever dos Réus, Sra. Doani da Silva Castro e Sr. Anderson Fernando Rodrigues Machado, de prestar contas detalhadas sobre a gestão e os valores relacionados às unidades D131 e D133 do condomínio. Desde já esclareço que a aprovação de contas por assembleia não retira o direito do condomínio de exigir contas de seus colaboradores/prepostos que tenham recebido valores do primeiro. Assim, concedo à autora, a quem tem o ônus da prova, o prazo de 15 dias para informar se deseja produzir alguma prova adicional para solucionar o ponto controvertido. No mesmo prazo, a requerida DOANI DA SILVA CASTRO demonstre que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, juntando aos autos documentos que comprovem sua hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício. Intimem-se”. (grifos constantes no original) Em suas razões recursais (Id. 75559605) os agravantes alegam, em síntese, que a petição inicial é inepta por ausência de clareza e individualização das condutas, o que inviabiliza o pleno exercício do contraditório. Sustentam ilegitimidade passiva, ao afirmar que: a) a pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica eleita para a sindicância e b) o escritório de advocacia limitou-se à prestação de serviços jurídicos, sem ingerência na gestão patrimonial do condomínio. Aduzem, também, ausência de interesse de agir, ao argumento de que as contas foram aprovadas em assembleia e auditadas, razão pela qual defendem a ocorrência de preclusão consumativa em relação aos documentos juntados pelo autor em réplica. Requerem, por fim, a condenação do agravado por litigância de má-fé. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo, bem como pelo subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com: a) o acolhimento das preliminares de ilegitimidade passiva e exclusão dos agravantes do polo passivo; b) o reconhecimento da ausência de interesse de agir; c) a determinação do desentranhamento dos documentos acostados tardiamente; e d) a improcedência do pedido de prestação de contas. Postulam, ainda, a condenação do agravado ao pagamento das custas e dos honorários de advogado. A guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante foram juntados aos autos (Id. 75561211). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois os recorrentes pretendem impugnar a decisão saneadora proferida nos autos do processo de origem, sendo certo que os temas veiculados nas razões recursais não se ajustam às hipóteses previstas no art. 1015 do CPC. A esse respeito convém destacar que o Juízo singular proferiu a decisão saneadora impugnada por meio da qual rejeitou as preliminares de nulidade da citação, inépcia da inicial, ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e preclusão consumativa. Determinou, ainda, o prosseguimento da marcha processual para apuração do dever dos réus, ora agravantes, de prestar contas a respeito da gestão condominial, notadamente em relação às unidades D131 e D133. É perceptível, portanto, que os recorrentes pretendem, em verdade, a reforma da decisão saneadora. Ocorre que a regra prevista no art. 1015 do CPC não contempla os temas ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A esse respeito atentem-se às seguintes ementas da lavra desta Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. DESPACHO SANEADOR. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE POR ANALOGIA DA LEI N. 8.038/90. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. 1.1. No recurso, a agravante alega a adequação recursal do agravo de instrumento. Narra que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que seria cabível a interposição de agravo de interno em situações como a dos autos, em face da analogia com o artigo 39 da Lei n. 8.038/90. No mérito, sustenta o conhecimento do agravo de instrumento uma vez que decorre da necessidade de se evitar o saneamento do processo, sem fixar como pontos controvertidos. Sustenta que os questionamentos levantados pelo juízo a quo, não serão suficientes, visto que a agravante busca apurar a verdade real dos fatos se amparando nos princípios da ampla defesa e do contraditório, de modo que os questionamentos arguidos pela agravante devem se sanadas na fase de instrução do processo. 2. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do recurso de agravo de instrumento. 2.1. Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. 2.2. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 2.3. Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão de saneamento e organização do processo, pela qual foram delimitadas as questões a serem discutidas em posterior decisão de mérito, não se aplicando a tese fixada pelo STJ nos REsps Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). 2.4. É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). 2.5. Jurisprudência: ‘[...] 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. [...]’ (07283707820208070000, 5a Turma Cível, rel. Des. Angelo Passareli, PJe 04/12/2020). 3. Quanto à alegação da parte de que é possível a interposição de agravo de instrumento por analogia ao que dispõe o artigo 39 da Lei n. 8.038/90, não encontra guarida, uma vez que a referida norma se trata de ‘normas procedimentais para os processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal.’ 4. Agravo interno improvido.” (Acórdão no 1684620, 07405851820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 357 DO CPC. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. FIXAÇÃO DO ÔNUS ORDINÁRIO DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC, OBSERVANDO REGRA DO ARTIGO 429, INCISO II DO CPC. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. SJT RESP 1.696.396/MT. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão combatida não integra o rol de hipóteses autorizadoras da interposição de agravo de instrumento, conforme elenco posto no artigo 1.015 do CPC. 2. Para a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC, é imprescindível a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo REsp 1.696.396/MT, não sendo suficiente mera alegação genérica de dano. 3. Sem apresentação de elementos concretos autorizadores da aplicação de cláusula adicional de cabimento do agravo de instrumento à conta da taxatividade mitigada, mantém-se a orientação legislativa que restringe o uso desse recurso. 4. Segundo o § 1o do referido art. 357, a decisão saneadora possui regramento próprio de impugnação. Não o tendo observado a parte recorrente nem justificado o motivo pelo qual deixou de fazê-lo, inviável pretender utilizar o agravo de instrumento como meio para modificar a ordenação dada ao processo pelo magistrado de primeira instância. 5. Incabível interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora que, fixando os pontos controvertidos, deferiu a produção de provas para sua elucidação, distribuiu o ônus probatório de modo ordinário em observância às disposições do artigo 373, incisos I e II, do CPC, em observância à regra especial do artigo 429, II, do referido código, por se referir à alegação de falsidade e de impugnação de autenticidade documental a que se sustenta a execução. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1601451, 07310093520218070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDISTRIBUIÇÃO DA CARGA PROBATÓRIA. FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 3o, DO CDC. INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. DECISÃO MANTIDA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em sede de ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de produção da prova pericial e oral, bem como entendeu que o ônus da prova é do fornecedor de serviços, ou seja, da parte requerida. 1.1. Em sede de recurso, o agravante pede a reforma da decisão combatida. Sustenta que a produção das provas indeferidas pela decisão agravada é imprescindível para o exercício do direito de defesa. Aduz, ainda, que a inversão do ônus da prova ocorre quando for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, no entanto, não tem o condão de desonerar por completo o ônus do demandante de acostar aos autos aquelas provas que teria plenas condições de produzir, pugnando pelo afastamento da inversão do ônus da prova. 2. No que tange à inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, há de se diferenciar, em primeiro lugar, as hipóteses em que a inversão se dá à critério do juiz (ope judicis) daquelas decorrentes da própria força da lei (ope legis). 2.1. Enquanto o primeiro caso encontra guarida na disposição inserta no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o segundo surge da leitura dos artigos 12, §3o e 14, §3o, ambos do CDC, hipótese em que a inversão do ônus da prova opera-se ope legis, de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado, o que afasta a necessidade de se perquirir acerca da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança do alegado. 2.2. Tratando a demanda de ocorrência de fato do serviço, a inversão do ônus da prova é automática (art. 14, § 3o, do CDC). 2.3. Precedentes do STJ: ‘Em se tratando de demanda de responsabilidade por fato do serviço, amparada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova independentemente de decisão do magistrado - não se aplicando, assim, o art. 6o, inciso VIII, do CDC.’ (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, segunda seção, DJe 21/09/2011; REsp 1.095.271/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, DJe 05/03/2013). 3. Quanto ao pleito referente à produção probatória, há de se frisar que, a partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento, mas tão somente as que possuem assento no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 3.1. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que indefere o pedido de produção de provas, não se aplicando a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). 3.2. A decisão saneadora tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC), não podendo a matéria ser conhecida nesta via recursal. 4. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1719528, 07421960620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito do processo, limitando-se a exarar uma decisão que saneou o processo e fixou os pontos controvertidos. Vale destacar que não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1155311, 07149455220188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019) (Ressalvam-se os grifos) Por isso, não é possível impor ao Juízo singular, por meio do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de reapreciar as preliminares rejeitadas na decisão saneadora. As questões ora suscitadas pelos agravantes poderão ser eventualmente veiculadas por meio de preliminar em recurso de apelação (art. 1009, § 1o, do CPC), notadamente diante do fato de que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois as questões ora suscitadas pelos recorrentes não se encontram contempladas no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator